Tribunal: TJMT
Processo: 1028570-77.2017.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028570-77.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS

ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CARLOS TREVISAN - CPF: 283.863.371-68 (APELADO), BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO - CPF: 009.351.431-06 (ADVOGADO), EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 26.550.186/0001-46 (APELANTE), ALISSON SILVERIO - CPF: 051.729.051-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
PRELIMINARES – DA APELANTE –
PRESCRIÇÃO – DIREITO POTESTATIVO SUJEITO À REGRA DA PERPETUALIDADE – REJEITADA – JULGAMENTO
CITRA PETITA
– INOCORRÊNCIA –
DO APELADO
–
INOVAÇÃO DAS TESES DE DEFESA EM GRAU RECURSAL – PARCIALMENTE ACOLHIDA –
MÉRITO
–
TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL NÃO REALIZADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL EVIDENCIADO – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO DESPROVIDO.

"[...] tratando-se de direito potestativo, sujeito a prazo decadencial, para cujo exercício a lei não previu prazo especial, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não uso. [...]”
(REsp n. 1.216.568/MG, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 29/9/2015; AgInt no AREsp 1181960/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018).

A sentença encontra-se bem fundamentada e bem analisou os pontos vertidos durante a instrução, não havendo o que se falar em julgamento
citra petita.

Compulsando os autos verifico que em sede de contestação, a apelante ampara sua tese defensiva apenas na
“Ausência de comprovação do descumprimento contratual”
, enquanto em seu recurso de apelação inova ao trazer aos autos a tese de que sua obrigação consistia apenas no pagamento do valor da confissão da dívida.

O ônus da prova incumbe ao réu quanto a fato impeditivo, modificativo e extintivo de seu direito (art. 373, inciso II, do CPC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1028570-77.2017.8.11.0041

APELANTE:

EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA.

APELADO:

CARLOS TREVISAN

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA.
,

contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 9a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dr. Gilberto Lopes Bussiki
, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer ajuizada por
CARLOS TREVISAN
, que julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar

que a ora apelante transfira ao ora apelado o imóvel descrito na inicial, dentro do prazo de 30 dias. Condenou, ainda, a apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Em face da sentença foram opostos embargos de declaração, os quais foram acolhidos, contudo, sem efeitos modificativos (Id. 235805733).

A apelante, em suas razões recursais, aduz que “
Narra o Apelado em sua peça inicial, que foi sócio da empresa Apelante pelo período de 08 (oito) anos sendo que em 18/04/1996 retirou-se da sociedade, assim, acordou-se que a transmissão de suas cotas sociais seria paga mediante a entrega de imóvel pertencente a Apelante, ora adquirido da empresa TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, e, posteriormente, vendido à Apelante [...]
” (sic).

Afirma que
“em que pese o Apelado tenha feito acreditar que a obrigação avençada entre as partes na Escritura Pública de Confissão de Dívida (ID. 9864251) seja a transferência pela Apelante do citado imóvel recebido por ele quando da transmissão de suas cotas sociais na empresa Apelante, isso não é verdade. Isso porque, da simples leitura do referido documento é possível notar que a obrigação assumida naquele documento era apenas o reconhecimento de dívida no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), equivalente a 50% (cinquenta por cento) do imóvel em questão, sendo que o senhor CARLOS TREVISAN, ora Apelado, além de possuir ciência de que o referido imóvel estava sob hipoteca junto à Caixa Econômica Federal”
(sic).

Salienta que o
“Apelado/Autor requereu em Juízo obrigação que NÃO foi assumida pela Apelante no instrumento particular em questão, pois inexiste qualquer previsão obrigacional no sentido de que a Apelante deveria promover à transferência do imóvel ou arcar com seus custos, sendo que, apenas, cederia sua cota de equivalente a 50% (cinquenta por cento) do imóvel ao Apelado”
(sic).

Ressalta que
“para além de toda questão de fato, importante suscitar nesta instância, que a prescrição, por se tratar de matéria de ordem pública pode ser suscitada a qualquer tempo não estando sujeita à preclusão, assim, não se pode falar em inovação recursal quando essa matéria não tenha sido debatida na instância de primeiro grau, por justamente, se tratar, de matéria de ordem pública
” (sic).

Defende que “
o ajuizamento da presente demanda somente ocorreu em 14/09/2017, ou seja, quando a pretensão Autoral já estava fulminada pela prescrição desde os idos de 2013, ou seja, 10 (dez) anos após a entrada em vigor do atual Código Civil, caso vossa Excelência entenda que o marco inicial seja a data de entrada em vigor do Código Civil de 2022 e não o de inadimplemento contratual (14/05/1999)”
(sic).

Sustenta que
“uma vez que não existe nos autos qualquer causa de interrupção ou suspensão do prazo prescricional, sua declaração neste grau de jurisdição é medida a ser imposta, devendo a presente demanda ser extinta com resolução de mérito nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil”
(sic).

Explana que,
“No entanto, como demonstrado alhures a sentença condenatória acatou pedido com base em obrigação NÃO EXISTENTE na confissão de dívida (ID. 9864251). Sendo assim, é evidente que o pronunciamento judicial não guarda conformidade com a obrigação assumida pela Apelante no instrumento público, sendo ainda, que o pedido formulado pelo Apelado e sua causa de pedir não guardam comunhão com tal obrigação, devendo ser anulada a sentença condenatória, por manifesta ofensa ao disposto nos artigos 141 e 492”
(sic).

Expõe que
“a sentença de primeiro grau não enfrentou os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, padecendo de fundamentação, em consonância com o artigo 489, §1o, inciso IV, do CPC. No mais, importante consignar que o julgamento “citra petita” gera a nulidade insanável da sentença que, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser suscitada a qualquer tempo perante as instâncias ordinárias e apreciadas até mesmo de ofício pelo juiz ou tribunal”
(sic).

Afiança que
“as presentes alegações não merecem guarida. Primeiro, como é possível extrair dos autos, em que pese a alegações do Apelado, a presente ação fora autuada no dia 14/09/2017, contudo, sem que o descumprimento da obrigação assumida na confissão fosse demonstrado, até porque, a Apelante assumiu tão e somente o pagamento da quantia de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), sendo de incumbência do Apelado a transferência de do imóvel objeto da presente demanda”
(sic).

Pondera que
“não há que se falar que o Apelante incorreu em descumprimento contratual, tendo o Apelado apresentado nenhuma prova das tentativas de resolução administrativas, devendo no mérito a sentença de primeiro grau ser reformada para julgar improcedente a pretensão inicial”
(sic).

A par destes argumentos, requer:
“
a)
acolher a preliminar de prescrição e declarar PRESCRITA a pretensão autoral e extingue a presente demanda com resolução de mérito nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil.
b)
acolher a preliminar de nulidade da sentença para declarar nula a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição para novo pronunciamento.
c)
em havendo a superação das preliminares, que Vossa Excelência acolha os argumentos recursais para reformar a sentença de primeiro grau e JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, e, assim agindo, estarão Vossas Excelências, como é de costume nessa corte, distribuindo a mais lídima e cristalina JUSTIÇA!
d)
Seja a Recorrida condenada ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência, nos termos do artigo 85 do CPC”
(sic).

As contrarrazões do apelado
CARLOS TREVISAN
foram ofertadas, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso, ao argumento de que a apelante incorreu em manifesta inovação recursal em suas teses recursais. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido conforme Id. 236092667.

Na peça Id. 240713164, a parte apelada se opôs ao julgamento virtual, vindicando, na mesma oportunidade, pela realização da sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
CARLOS TREVISAN
,
ajuizou
Ação de Obrigação de Fazer em desfavor da
EXTRA EQUIPAMENTOS LTDA.
,
relatando, em síntese, que foi sócio proprietário da apelante, por mais de 8 (oito) anos, e retirou-se da sociedade em 18 de abril de 1996. Sustenta que em comum acordo, o autor e seu ex-sócio, firmaram compromisso da compra e venda das cotas sociais, o qual ficou estipulado que seriam dados em pagamento das cotas, 03 (três) imóveis pertencentes à empresa apelante. Afirma que o imóvel adquirido pela empresa TRESE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA. sob matrícula de no 3.643 no cartório do 7o ofício da Comarca de Cuiabá, e posteriormente vendido ao requerente, não foi, até o momento, efetuada a transferência da propriedade do referido imóvel para o nome do apelado.

Após devida instrução do feito, o Magistrado que conduziu o processo julgou procedente o pedido formulado na inicial, para determinar

que a ora apelante, transfira ao ora apelado, o imóvel descrito na inicial, dentro do prazo de 30 dias. Condenou, ainda, a apelante, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

Colaciono trecho da sentença proferida no juízo
a quo
:

“[...] Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA URGÊNCIA
ajuizada por
CARLOS TREVISAN
em face de
EXTRA EQUIPAMENTOS PESADOS LTDA
, devidamente qualificados nos autos, alegando que firmaram compromisso da compra e venda das cotas sociais, o qual ficou estipulado que seriam dados em pagamento das cotas, 03 (três) imóveis pertencentes à empresa Extra – Equipamentos Pesados Ltda (ré).

Ocorre que, mesmo com previsão contratual, a parte requerida se negou a fornecer os documentos necessários para a transferência do imóvel, pelo que requer a concessão da tutela de urgência, para que seja determinada a parte requerida, que entregue todos os documentos necessários para a transferência do imóvel a parte requerente, sob pena de multa.

[...]

Pois bem, busca a parte autora o cumprimento do contrato entre as partes, com a transferência de dois imóveis da requerida para si, em acordo com contrato de compra e venda entabulado entre as partes.

A ré argumenta que realmente fizeram um contrato, e não impugna a dívida, se limitando a defender que apenas o descumprimento que não restou devidamente comprovado.

O Código de Processo Civil Brasileiro, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado [...]

[...]

Sem maiores delongas, verifica-se que é incontroverso nos autos que as partes entabularam contrato de compra e venda, onde estabeleceu-se a obrigação da parte ré em transferir para a propriedade da parte autora dois imóveis, após a devida transferência de cotas sociais para a ré.

A transferência das cotas foi devidamente demonstrada, cumprido a parte autora com sua cota parte, no entanto, não se observa o mesmo da ré.

Nesse sentido, é nitidamente visível o descumprimento contratual.

Portanto, tendo a parte autora apresentado os fatos constitutivos de seu direito e, não tendo a ré apresentado qualquer argumentação capaz de justificar o seu inadimplemento, é notório que a procedência dos pedidos da inicial é medida acertada a se tomar.

Importante ressaltar que a defesa é fraca e não impugna os fatos articulados pela inicial, se limitando a defender que não há comprovação de descumprimento, este que, como já dito, é nitidamente notório.

Diante do exposto, enfrentadas as questões trazidas a baila e capazes a influir à conclusão, com fulcro no artigo 487, I do CPC,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial, para
DETERMINAR
que a ré transfira à parte autora os imóveis descritos na inicial, dentro do prazo de 30 dias.

CONDENO
, ainda, a demandada, ao pagamento das custas processuais, bem como a arcar com os honorários advocatícios, que, nos termos do que preceitua o § 2o do art. 85 do CPC, arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.”
(Id
.
235805723)

Pois bem. Preliminarmente, a apelante em suas razões recursais, sustenta a ocorrência de prescrição, quando do ajuizamento da ação.

A alegação de prescrição não prospera.

Isso porque, o direito de exigir a regularização registral do imóvel e de outorga da escritura definitiva do bem não prescreve.

Trata-se de obrigação acessória, decorrente da quitação do contrato, além do que o comportamento da apelante, fere o princípio da boa-fé contratual e também da segurança e aperfeiçoamento das relações jurídicas.

Uma vez que, restou acordado, conforme verifica-se na cláusula 3a da referida Escritura Pública de Confissão de Dívida, o prazo para pagamento da dívida e, consequentemente, a transferência dos imóveis dados em forma de pagamento, no prazo de 02(dois) anos a contar da data de lavratura da citada escritura.

Assim, o direito de propriedade é inerente à compra e venda realizada. O direito de exigir a outorga da escritura seja pelo comprador ou pelo alienante constitui direito potestativo e pode ser exigido a qualquer tempo, não havendo que se falar em prescrição.

Não é outro entendimento deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO E NULIDADE DE ATO JURÍDICO E ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – PROCEDÊNCIA –
PREJUDICIAL DO MÉRITO – PRESCRIÇÃO DA ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA – DIREITO POTESTATIVO SUJEITO À REGRA DA PERPETUALIDADE – REJEIÇÃO
– ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO RECURSAL – MÉRITO – DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA – ARTIGO 373 DO CPC/15 – DECLARAÇÃO DE NULIDADE DA TRANSMISSÃO DA PROPRIEDADE QUE DERIVA DA ESCRITURA PÚBLICA DE INVENTÁRIO E ADJUDICAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITO – ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA - EXISTÊNCIA DE PROVA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO ACOLHIMENTO DO PLEITO – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DO IMÓVEL – QUITAÇÃO DO PREÇO E RECUSA INJUSTIFICADA DO PROMITENTE VENDEDOR DE OUTORGA DA ESCRITURA PÚBLICA DEFINITIVA – DANOS MORAIS – CONFIGURADO – RECURSO DESPROVIDO.

[...]”

(N.U 1000778-05.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 26/08/2024)

O Superior Tribunal de Justiça assim já decidiu:

"...
tratando-se de direito potestativo, sujeito a prazo decadencial, para cujo exercício a lei não previu prazo especial, prevalece a regra geral da inesgotabilidade ou da perpetuidade, segundo a qual os direitos não se extinguem pelo não uso.

Assim, à míngua de previsão legal, o pedido de adjudicação compulsória, quando preenchidos os requisitos da medida, poderá ser realizado a qualquer tempo
" ( REsp n. 1.216.568/MG, Relator o Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 29/9/2015; AgInt no AREsp 1181960/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 03/05/2018), bem como que: "2.
O objetivo da ação de adjudicação compulsória é a constituição de um direito real, fruto de compromisso de compra e venda, com a transferência da propriedade ao promitente comprador após a quitação integral do preço.
3. O direito de obter a escritura definitiva do imóvel somente pode ser atingido pela prescrição aquisitiva decorrente de eventual ação de usucapião intentada por terceiro, não se submetendo aos prazos previstos no artigo 177 do Código Civil de 1916"

(REsp 1489565/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 18/12/2017) (Negritei)

Colaciono ainda o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“OBRIGAÇÃO DE FAZER - Procedência –
Ação ajuizada pela alienante em face dos adquirentes visando a transferência do imóvel junto ao respectivo registro – Prescrição afastada – Direito potestativo e inerente a compra e venda que pode ser exigido a qualquer tempo – Dever dos adquirentes que deve ser cumprido em atenção ao princípio da boa-fé contratual e da segurança das relações jurídicas
- Sentença mantida – Recurso desprovido.”

(TJ-SP - AC: 10184661320198260114 SP 1018466-13.2019.8.26.0114, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 13/02/2020, 8a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/02/2020) (Negritei)

Assim,
rejeito
a preliminar aventada.

Ainda preliminarmente a apelante aduz que
“[...] a sentença de primeiro grau não enfrentou os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador [...]”
e que
“o julgamento ‘citra petita’ gera a nulidade insanável da sentença [...]”.

A preliminar não merece acolhimento, visto que a sentença encontra-se bem fundamentada e bem analisou os pontos vertidos durante a instrução, não havendo o que se falar em julgamento
citra petita.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE CLÁUSULA PENAL FUNDADA EM TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AUSÊNCIA DE CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE TRANSFERIR A PROPRIEDADE AO PROMITENTE COMPRADOR – PRELIMINARES – CERCEAMENTO DE DEFESA E INDEFERIMENTO DE DEPOIMENTO DAS PARTES E OITIVA DE TESTEMUNHAS – REJEITADAS –
JULGAMENTO CITRA PETITA – INOCORRÊNCIA
– MÉRITO – CLÁUSULA PENAL – TÍTULO LÍQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL – VIABILIDADE DA APLICAÇÃO DA CLÁUSULA PENAL CONFORME PREVISTA NO CONTRATO – REDUÇÃO – EXCESSO VERIFICADO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PROCEDENTE EM PARTE OS EMBARGOS À EXECUÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

Não ocorre cerceamento de defesa se o juiz dispensa a realização de prova oral ao deslinde do feito, mormente quando a matéria tratada é passível de comprovação por documentos jungidos aos autos.

A matéria no que diz respeito à exigibilidade do título foi analisada no mérito da sentença, de modo que não há falar em julgamento citra petita.

O contrato que instrui o feito executivo possui força executiva, eis que presentes todos os requisitos do art. 784, II, do Diploma Processual Civil, sendo que a cláusula penal baseada em valor de mercado de bem imóvel não lhe retira a exigibilidade, certeza e liquidez.

Havendo descumprimento da obrigação acessória, perfeitamente possível a aplicação da cláusula penal, porque expressamente prevista. Entretanto, o valor da multa contratual mostra-se manifestamente excessivo, haja vista que se tornou maior que o próprio valor do bem na época da aquisição, de modo que comporta redução para 10% sobre o valor principal da obrigação, em consonância com o que prevê o artigo 413 do Código Civil, visando, com isso, a manutenção do equilíbrio contratual, além de evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes.

(N.U 1000843-42.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/03/2023, Publicado no DJE 15/03/2023) (Negritei)

Assim,
rejeito
a preliminar aventada.

Em suas contrarrazões, preliminarmente, o apelado pugna pelo não-conhecimento do recurso ante a alegada supressão de instância nas teses defensivas da apelante.

Compulsando os autos verifico que em sede de contestação, a apelante ampara sua tese defensiva apenas na
“Ausência de comprovação do descumprimento contratual”
, enquanto em seu recurso de apelação inova ao trazer aos autos a tese de que sua obrigação consistia apenas no pagamento do valor da confissão da dívida.

Verifico que é caso de
acolhimento parcial
da preliminar aventada, apenas no que tange a tese inovada, visto que, no decorrer de suas razões recursais, volta a argumentar que não houve descumprimento contratual.

Portanto,
não conheço
da tese de que sua obrigação consistia apenas no pagamento do valor da confissão da dívida, ante a clara supressão de instância.

Superadas as preliminares, passo a análise do mérito.

A questão não é de difícil elucidação.

Resta incontroverso nos autos que as partes entabularam contrato de compra e venda, onde estabeleceu-se a obrigação da apelante em transferir, para a propriedade do apelado, os imóveis, após a devida transferência de cotas sociais para a apelante.

A transferência das cotas foi devidamente demonstrada, cumprido o apelado com sua cota parte, no entanto, não se observa o mesmo da apelante, assim, evidente o descumprimento contratual.

Isso porque não existem nos autos provas mínimas dos fatos narrados pela apelante, certo de que os documentos trazidos aos autos não bastam para comprovar suas alegações.

Nesse sentido é o entendimento insculpido no artigo 373 do CPC,
in verbis
:

“Art. 373.
O ônus da prova incumbe
:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor
.”

Assim, o documento de Id. 235805165 comprova que o imóvel, objeto da lide, tem como proprietário a EXTRA – EQUIPAMENTOS PESADOS LTDA. (apelante), vejamos:

Por outro lado, o documento de Id. 235805166 (Escritura Pública de Confissão de Dívida) comprova, em sua cláusula 2a, que o imóvel passa a pertencer, única e exclusivamente, a CARLOS TREVISAN (apelado), vejamos:

Dessa forma, sem reparo a sentença que reconheceu o descumprimento contratual por parte da apelante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Por consequência, levando em consideração ao que dispõe o §11 do artigo 85 do CPC,
majoro
os honorários já fixados para 20% do valor da causa, em favor do causídico da parte recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024